Tribunal: TJDFT
Processo: 0734458-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FORMALIZADA DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS EM DESCONFORMIDADE COM A PREVISÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO ATRELADO AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE APÓLICE DA COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A construtora não se equipara à instituição financeira, de modo que não se encontra autorizada a negociar juros com capitalização inferior a anual nos termos do previsto no art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 em contrato de compra e venda de imóvel. Nesse viés, embora o contrato firmado entre a construtora ré e os autores tenha previsto de maneira adequada a capitalização apenas anual dos juros a ele aplicados, em perícia judicial realizada, constatou-se que a capitalização fora efetuada de forma mensal.
2. A contratação de seguro pressupõe previsão contratual e emissão da respectiva apólice. Na espécie, contudo, a recorrente se limitou a apontar que os apelados teriam firmado contrato para cobrir riscos da compra e venda em caso de morte e invalidez ou danos físicos do imóvel, sem, contudo, desincumbir-se do ônus de demonstrar (art. 372, II, do CPC), por meio da juntada da necessária apólice de seguro, a efetiva contratação de cobertura securitária.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.